Tribunal: TJSP
Processo: 0003053-22.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Roubo simples – Autoria e materialidade demonstradas – Básicas tornadas ao mínimo – Acréscimo fundamentado em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito – Mantida a agravante da reincidência – Regime semiaberto mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003053-22.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
LUIZ MULLER RIBEIRO DE PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para afastar o aumento incidente sobre a pena-base, redimensionando a
reprimenda para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0003053-22.2017.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba Vara Criminal
Apelante: Luiz Muller Ribeiro de Paiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18223
Roubo simples Autoria e materialidade demonstradas
Básicas tornadas ao mínimo Acréscimo fundamentado em
argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito
Mantida a agravante da reincidência Regime semiaberto
mantido.
LUIZ MULLER RIBEIRO DE PAIVA
foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Pindamonhangaba, por infração ao artigo 157, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-
multa, no piso (fls. 76/78).
Apela a Defesa requerendo a absolvição
do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação
da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o
aberto (fls. 85/94).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
99/101), a Procuradoria de Justiça opinou desprovimento do apelo (fls.
108/111).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, no dia 14 de
fevereiro de 2.017, por volta das 08h25, na Rua Angélica Aceto
Siqueira, no 121, Centro, na cidade e comarca de Pindamonhangaba,
teria subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, um aparelho
celular da Motorola Moto G2, pertencente a Adriana Folter Laganaro.
A materialidade restou demonstrada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 04/05), do auto de exibição e
apreensão (fl. 06) e da prova oral coligida.
Passo à análise da autoria.
A vítima, em juízo, confirmando seu
depoimento anterior (fl. 17), relatou que caminhava pela rua quando o
acusado, de bicicleta, puxou sua bolsa e pegou seu celular. Disse que
brigou com o réu para tentar pegar o aparelho de volta. Aduziu que o
apelante conseguiu subtrair o celular, mas acabou deixando cair o
aparelho de sua mãe. Afirmou que o réu não utilizou arma de fogo.
Confirmou ter reconhecido o acusado pessoalmente na Delegacia de
Polícia, algum tempo depois dos fatos. Indagada, respondeu que o
acusado a segurou pelo braço, mas não a agrediu. Judicialmente, disse
não poder reconhecer o apelante, em razão do tempo decorrido, mas
afirmou que a cor da pele e altura são semelhantes (mídia audiovisual
fls. 76/78).
O acusado, na fase administrativa, negou a
prática do roubo. Admitiu que portava o celular LG Telcel, que perdeu,
provavelmente, próximo ao aeroclube, no mês de fevereiro, sem saber
especificar a data correta (fls. 20/21).
Sob o contraditório, negou ter praticado o
crime, acrescentando que a vítima deve ter se confundido. Afirmou que
estava usando o telefone de sua mãe, mas o perdeu (mídia audiovisual
fls. 76/78).
Essas foram as provas produzidas.
Analisando-se o conjunto probatório, há
provas suficientes para o édito condenatório. A vítima apresentou relatos
coesos e harmônicos, em ambas as sedes, tendo reconhecido o réu em
sede inquisitiva e, judicialmente, relatado que apresentava semelhanças
com o autor do delito. Veja-se que o aparelho celular da mãe do acusado
foi encontrado no local dos fatos, o que, somado ao reconhecimento
efetuado pela vítima, deixa evidente a autoria.
A negativa do acusado, portanto, além de
vaga e imprecisa, restou completamente isolada. Mantenho, portanto, a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo, assim, à análise da dosimetria.
As básicas foram elevadas em 1/4 (um
quarto) com base em fundamentação genérica, sendo que a r. sentença
teceu argumentos sobre a gravidade abstrata do crime de roubo, o que
não se admite. Desta forma, torno a pena-base ao mínimo legal.
Na segunda etapa, ausente qualquer
atenuante, foi bem reconhecida a agravante da reincidência (fls. 64/65),
aumentando-se a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto).
À míngua de causas de aumento ou de
diminuição, torno definitiva a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
mínimo.
No que tange ao regime inicial de
cumprimento de pena, mantenho o regime inicial semiaberto fixado pela
r. sentença.
Frente ao exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para afastar o aumento incidente
sobre a pena-base, redimensionando a reprimenda para 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
Amable Lopez Soto
relator